Tribunal: TJDFT
Processo: 0717699-62.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0717699-62.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VILLA RICCA SERVICOS DE ESTETICA LTDA - ME RECORRIDO: RAFAELA SANTOS JACINTO DUARTE LOPES DECISÃO O recurso inominado de ID 49438492 é deserto. A recorrente VILLA RICCA SERVICOS DE ESTETICA LTDA - ME formulou pedido de gratuidade que foi indeferido conforme decisão de ID 49790725. Foi oportunizado promover o recolhimento das custas e preparo e comprovar no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Anexou a guia e o respectivo comprovante do recolhimento do preparo (ID 50114132 e 50114134). Todavia, não apresentou a guia e o comprovante de recolhimento das custas processuais. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Já o § 1o do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais esclarece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA